Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703281-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: H. F. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tratando-se de interesse de incapaz, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador